Tribunal: TJDFT
Processo: 0726188-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE). CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR CAUSA. REJEIÇÃO. USO OFF-LABEL. DIREITO À SAÚDE. LEI No 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso em análise, a magistrada sentenciante entendeu não haver necessidade de produção de outras provas, uma vez que os elementos trazidos aos autos já se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório a ensejar nulidade. Preliminar rejeitada.
2. Em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde por período indeterminado, o valor a ser atribuído à causa deve ser apurado de forma estimativa, consoante aproximada avaliação da vantagem econômica alcançada e sem desconsiderar o proveito econômico que a parte venha a ter com a procedência do pedido. Preliminar rejeitada.
3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que se sejam de uso off label, independentemente da natureza exemplificativa ou taxativa do rol da ANS. Precedentes do colendo STJ.
4. Compete ao profissional habilitado indicar o tratamento adequado da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à operadora de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Precedentes do colendo STJ.
5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento deve ser o do valor da causa, que deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.